Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701539-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ELIZABETH AZEVEDO LUNA DOS SANTOS, TRANSKAIROS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME DECISÃO Retire-se de pauta. Em petição de id 51605254, o agravante informa a perda do interesse recursal, em razão da formalização de acordo entre as partes e extinção do processo principal (0010445-31.2016.8.07.0007). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 27/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator